Tribunal: STF
Processo: ARE 1066063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA. LEI MAIS BENIGNA.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC.



    2. A análise dos requisitos de validade da certidão de dívida ativa (CDA) cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    3. As razões recursais apresentadas, no tocante à pleiteada aplicação retroativa de lei posterior mais benigna sobre multa tributária, estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.